Tribunal: TJES
Processo: 0001449-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO DO IRDR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a apelação, reconhecendo como base de cálculo da indenização por acidente em serviço a forma de remuneração efetivamente percebida pelo servidor militar. A embargante sustenta: (i) nulidade da decisão por violação à suspensão determinada no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000; (ii) omissão quanto aos efeitos suspensivos decorrentes de recurso extraordinário interposto contra o IRDR; (iii) descumprimento do §5º, I do art. 982 do CPC; e (iv) pleito de atribuição de efeitos infringentes para anulação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não reconhecer a suspensão do feito em razão do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000; (ii) verificar se houve contrariedade ao art. 987, §1º, do CPC, diante da interposição de recurso extraordinário contra o IRDR; (iii) estabelecer se seria aplicável a suspensão prevista no §5º, I do art. 982 do CPC; (iv) determinar se estão presentes os vícios autorizadores da atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, sendo incabível seu uso para rediscussão do mérito ou reapreciação de fundamentos rejeitados.

4)
O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, a base de cálculo da indenização por acidente de serviço, com base na remuneração efetivamente percebida pelo militar (subsídio), em consonância com os contracheques constantes dos autos.

5)
A tese fixada no julgamento do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 pelo TJES corrobora integralmente o entendimento adotado no acórdão embargado, inexistindo, portanto, dissenso jurisprudencial ou violação à ordem processual.

6)
A interposição de recurso extraordinário contra o IRDR não tem mais o condão de suspender os processos correlatos, porquanto o referido recurso restou inadmitido, cessando os efeitos suspensivos previstos no §1º do art. 987 do CPC.

7)
Inexistem omissões ou contradições no julgado, tendo as alegações sido enfrentadas, ainda que de forma implícita, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos invocados, conforme o §1º do art. 489 do CPC.

8)
A utilização dos embargos com finalidade prequestionadora exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A interposição de recurso extraordinário contra julgamento de IRDR não produz efeitos suspensivos quando este é inadmitido.

3. A tese fixada em IRDR prevalece sobre alegações de suspensão quando o conteúdo do acórdão embargado está em consonância com o entendimento vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, 982, I, §5º, e 987, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30/03/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001449-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER HENRIQUE MARQUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO DO IRDR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento a apelação, reconhecendo como base de cálculo da indenização por acidente em serviço a forma de remuneração efetivamente percebida pelo servidor militar. A embargante sustenta: (i) nulidade da decisão por violação à suspensão determinada no IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000; (ii) omissão quanto aos efeitos suspensivos decorrentes de recurso extraordinário interposto contra o IRDR; (iii) descumprimento do §5º, I do art. 982 do CPC; (iv) pleito de atribuição de efeitos infringentes para anulação do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não reconhecer a suspensão do feito em razão do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000; (ii) verificar se houve contrariedade ao art. 987, §1º, do CPC, diante da interposição de recurso extraordinário contra o IRDR; (iii) estabelecer se seria aplicável a suspensão prevista no §5º, I do art. 982 do CPC; (iv) determinar se estão presentes os vícios autorizadores da atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, sendo incabível seu uso para rediscussão do mérito ou reapreciação de fundamentos rejeitados.

4)
O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, a base de cálculo da indenização por acidente de serviço, com base na remuneração efetivamente percebida pelo militar (subsídio), em consonância com os contracheques constantes dos autos.

5)
A tese fixada no julgamento do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 pelo TJES corrobora integralmente o entendimento adotado no acórdão embargado, inexistindo, portanto, dissenso jurisprudencial ou violação à ordem processual.

6)
A interposição de recurso extraordinário contra o IRDR não tem mais o condão de suspender os processos correlatos, porquanto o referido recurso restou inadmitido, cessando os efeitos suspensivos previstos no §1º do art. 987 do CPC.

7)
Inexistem omissões ou contradições no julgado, tendo as alegações sido enfrentadas, ainda que de forma implícita, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos invocados, conforme o §1º do art. 489 do CPC.

8)
A utilização dos embargos com finalidade prequestionadora exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A interposição de recurso extraordinário contra julgamento de IRDR não produz efeitos suspensivos quando este é inadmitido.

3. A tese fixada em IRDR prevalece sobre alegações de suspensão quando o conteúdo do acórdão embargado está em consonância com o entendimento vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1º, 982, I, §5º, e 987, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 30/03/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

A questão relativa à base de cálculo da indenização por acidente de serviço foi exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação, com base em interpretação sistemática da Lei Estadual nº 8.279/2006, conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/2007.

O fundamento central do acórdão embargado é a adequação do parâmetro de cálculo da indenização à forma de remuneração efetivamente percebida pelo servidor militar — no caso, o subsídio —, conforme demonstrado por meio dos contracheques constantes dos autos (rubrica 193).

Nesse contexto, o voto deixou claro que a compensação pecuniária deve refletir com precisão a remuneração ordinária do servidor, não se justificando a utilização de base remuneratória extinta ou inaplicável à realidade funcional do embargado.

Ademais, e com especial relevância para o deslinde da controvérsia processual suscitada nos presentes embargos, registra-se que o incidente de resolução de demandas repetitivas nº 5005268-14.2024.8.08.0000 fora
julgado pelo Tribunal Pleno
deste Egrégio Tribunal de Justiça em 04/07/2024, com fixação de tese jurídica de observância obrigatória, no sentido de que
“a base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/2007”
.

Tal entendimento converge integralmente com a fundamentação adotada no acórdão ora embargado, o que afasta qualquer alegação de dissenso jurisprudencial ou de violação à eficácia vinculante do precedente instituído no âmbito do IRDR.

No que se refere à alegada suspensão decorrente da interposição de recurso extraordinário contra o julgamento do IRDR, observa-se que o fundamento invocado pela parte embargante encontra-se superado, porquanto restou
inadmitido o recurso extraordinário interposto nos autos do referido incidente
, circunstância que faz cessar os efeitos suspensivos outrora incidentes.

Com efeito,
afasta-se a alegada omissão
, porquanto as questões suscitadas pela parte embargante já foram enfrentadas, ainda que implicitamente, no julgamento da apelação, sendo incabível a utilização dos aclaratórios como meio de reexame do mérito ou de reapreciação de fundamentos já debatidos e rejeitados.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 23/06/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões